Tribunal: TJMT
Processo: 1018856-83.2023.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018856-83.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Sanitárias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0001-98 (APELANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), LUIZ ROBERTO PEROBA BARBOSA - CPF: 267.276.118-31 (ADVOGADO), WILLIAM ROBERTO CRESTANI - CPF: 226.461.638-51 (ADVOGADO), MARIANA CARVALHO BAYMA - CPF: 039.891.633-02 (ADVOGADO), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0008-64 (APELANTE), ANTONIO CARLOS ZEM - CPF: 716.028.448-87 (APELANTE), LUIS FERNANDO SARTINI FELLI - CPF: 067.604.608-80 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. AGROTÓXICOS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DE INDICAR LOCAL DE DEVOLUÇÃO DE EMBALAGEM VAZIA NA NOTA FISCAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCALIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos em face da Execução Fiscal n° 1034034-09.2022.8.11.0041, movida pelo Estado de Mato Grosso. A execução visava à cobrança de multa administrativa no valor de R$ 344.058,80, inscrita em dívida ativa em razão de suposta infração ambiental, consistente na ausência de indicação, em nota fiscal, do
local registrado junto ao INDEA-MT para a devolução de embalagens vazias de agrotóxicos, conforme previsto na Lei Estadual nº 8.588/2006. A sentença excluiu os corresponsáveis da CDA e limitou os juros à Taxa Selic no período de março a abril/2022, mantendo, no mais, a exigibilidade da multa quanto à empresa apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a nota fiscal apresentada pela empresa contém, de forma válida e suficiente, a informação exigida pela legislação estadual quanto ao local de devolução das embalagens de agrotóxicos; e (
ii
) avaliar se houve correspondência entre o documento apresentado em juízo e aquele efetivamente fiscalizado, a fim de afastar a legalidade da autuação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação estadual (Lei nº 8.588/2006,
arts
. 12, XVI; 16, XXXI; e 18, XXXI) impõe ao comerciante a obrigação de indicar, na nota fiscal, o local registrado junto ao INDEA-MT para devolução de embalagens vazias de agrotóxicos, sendo a ausência dessa informação infração punível com multa.

O auto de infração lavrado apontou expressamente a inexistência da referida informação na nota fiscal fiscalizada, conforme constatado pela autoridade competente e corroborado nos autos.

A nota fiscal apresentada pela apelante em juízo apresenta divergências relevantes em relação àquela efetivamente fiscalizada, incluindo diferenças nos dados de entrada e saída, disposição gráfica e ausência de correspondência nos campos informativos, conforme constatado pelo INDEA-MT.

A existência da mesma chave de acesso entre os documentos não afasta as divergências materiais e estruturais entre eles, o que compromete a confiabilidade da prova apresentada pelos embargantes.

Presume-se legítimo o ato administrativo até prova inequívoca em sentido contrário, ônus do qual a parte apelante não se desincumbiu.

O juízo
a quo
agiu corretamente ao manter a exigibilidade da multa administrativa, diante da ausência de prova robusta que infirmasse os fundamentos da autuação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 8.588/2006,
arts
. 12, XVI; 16, XXXI; 18, XXXI. CPC/2015,
arts
. 1.009 e seguintes.

R E L A T Ó R I O

E
grégia Câmara:

Recurso de apelação Cível
, previsto no artigo 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto por FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA. e outros contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução Fiscal nº 1018856-83.2023.8.11.0041, opostos em face da Execução Fiscal nº 1034034-09.2022.8.11.0041, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

Na origem, cuida-se de Embargos à Execução opostos por FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA. e outros em face da Execução Fiscal que lhes foi proposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a cobrança de multa administrativa no valor de R$ 344.058,80 (trezentos e quarenta e quatro mil, cinquenta e oito reais e oitenta centavos), inscrita em dívida ativa em 15/10/2019, decorrente de infração ao Decreto Estadual nº 1.651/2013, que regulamenta a Lei Estadual nº 8.588/2006.

A multa administrativa foi aplicada em razão da suposta não indicação, na nota fiscal, do local registrado junto ao INDEA-MT para a devolução das embalagens vazias de agrotóxicos e afins, conduta tipificada nos artigos 12, inciso XVI, 16, inciso XXXI, e 18, inciso XXXI, todos da Lei Estadual nº 8.588/2006.

Em sede de Embargos à Execução, os embargantes sustentaram, em síntese: (i) a ilegitimidade passiva dos administradores (corresponsáveis); (
ii
) a improcedência da exigência fiscal, sob o argumento de que constava no verso da nota fiscal o local para devolução das embalagens vazias de agrotóxicos; e (
iii
) a inaplicabilidade da taxa de juros, nos moldes da Lei Estadual nº 7.098/88.

O douto magistrado de primeiro grau, após regular processamento do feito, proferiu sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos para: (i) determinar a exclusão definitiva do nome dos embargantes ANTÔNIO CARLOS ZEM e LUIZ FERNANDO SARTINI FELLI da Certidão de Dívida Ativa nº 2022669726; e (
ii
) determinar a incidência da taxa de juros, nos moldes da Taxa Selic, no período compreendido entre março
a
abril/2022. No mais, manteve a exigibilidade da multa em relação à pessoa jurídica FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA.

Inconformados com a sentença, os embargantes opuseram Embargos de Declaração, alegando omissão e erro material na decisão, ao desconsiderar que a nota fiscal apresentada nos autos cumpriria os requisitos exigidos pela legislação vigente à época das operações e conteria a informação sobre o local de descarte das embalagens. Os
aclaratórios
foram rejeitados pelo juízo a quo.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam, em síntese, que a nota fiscal objeto da autuação contém, em campo destacado, a informação "Local de Descarte de Embalagem", atendendo à obrigação
acessória imposta pela regulamentação aplicável. Argumentam que a legislação aplicável à época não estabelecia qualquer exigência adicional quanto ao formato ou à disposição gráfica na nota fiscal da informação relativa ao local de devolução das embalagens de defensivos agrícolas, não havendo obrigação legal de que tal informação constasse especificamente no verso da nota fiscal. Aduzem, ainda, que a correspondência entre a nota fiscal apresentada e aquela utilizada pelas autoridades administrativas para fundamentar a autuação é incontestável, pois ambas possuem o mesmo número de chave de acesso da
NFe
. Por fim, requerem a reforma parcial da sentença para determinar o cancelamento integral da CDA nº 2022669726 e, consequentemente, a extinção da Execução Fiscal nº 1034034-09.2022.8.11.0041.

Em contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando o acerto da sentença quanto ao reconhecimento da legalidade da autuação fazendária. Argumenta que a infração apurada decorreu da não indicação, na nota fiscal, de local registrado junto ao INDEA-MT para a devolução de embalagens vazias de agrotóxicos, e que, conforme comprovado nos autos e pontuado na sentença, constatou-se que a nota fiscal fiscalizada não possuía a informação exigida. Ademais, ressalta que, conforme despacho do INDEA-MT, houve divergências entre a nota apresentada em juízo e a nota efetivamente fiscalizada, reforçando a procedência da autuação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

E
grégia Câmara:

C
onheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Ab
initio
, impende salientar que a controvérsia recursal
se

limita
, essencialmente, à verificação da legalidade da autuação fiscal decorrente da suposta não indicação, na nota fiscal, do local registrado junto ao INDEA-MT para a devolução das embalagens vazias de agrotóxicos e afins, conduta tipificada nos artigos 12, inciso XVI, 16, inciso XXXI, e 18, inciso XXXI, todos da Lei Estadual nº 8.588/2006.

No caso em exame
,
os a
pelantes sustentam que a nota fiscal objeto da autuação contém, em campo destacado, a informação "Local de Descarte de Embalagem", atendendo à obrigação acessória imposta pela regulamentação aplicável. Argumentam, ainda, que a legislação aplicável à época não estabelecia qualquer exigência adicional quanto ao formato ou à disposição gráfica na nota fiscal da informação relativa ao local de devolução das embalagens de defensivos agrícolas.

Todavia, após minuciosa análise do acervo probatório carreado aos autos, verifica-se que os argumentos expendidos pelos recorrentes não merecem acolhida.

Com efeito, a Lei Estadual nº 8.588/2006, que dispõe sobre o uso, a produção, o comércio, o armazenamento, o transporte, a aplicação, o destino final de embalagens vazias e resíduos e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins no Estado de Mato Grosso, estabelece, em seu artigo 12, inciso XVI, que as responsabilidades administrativas, cíveis e penais recairão sobre
"o comerciante que não disponibilizar e não indicar na nota fiscal o local das instalações adequadas para o recebimento e armazenamento das embalagens vazias de agrotóxicos e afins".

O artigo 16, inciso XXXI, do mesmo diploma legal, por sua vez, tipifica como infração
"não indicar na nota fiscal o local de devolução das embalagens vazias de agrotóxicos e afins"
. Já o artigo 18, inciso XXXI, estabelece a sanção correspondente:
"não indicar na nota fiscal o local de devolução das embalagens vazias de agrotóxicos e afins - multa 500 UPF/MT".

No caso vertente, o Auto de Infração nº 051/046/2019, lavrado em 04/09/2019, teve como fundamento a
"não indicação na nota fiscal local registrado junto ao INDEA-MT para a devolução das embalagens vazias de agrotóxicos e afins"
, em consonância com os dispositivos legais supracitados.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que, de fato, a nota fiscal objeto da fiscalização (I
d
134407845, pág. 19) não contém a informação exigida pela legislação estadual. Conforme bem pontuado pelo juízo
a quo
, na análise da referida nota fiscal, observa-se que o documento
não conta com informações no verso da folha, considerando que, na identificação do emitente, está registrado "Folha 1/1".

Em contrapartida, a nota fiscal apresentada pelos apelantes (I
d
134407845, pág. 101), supostamente para comprovar o cumprimento da obrigação acessória, apresenta divergências significativas em relação
àquela
,
objeto
da fiscalização, conforme apontado pelo Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (INDEA/MT) em despacho juntado aos autos (I
d
134407844).

Entre as incongruências identificadas pelo órgão fiscalizador, destacam-se: (i) a nota fiscal objeto da fiscalização possui "0" para entrada e "1" para saída, enquanto a nota fiscal apresentada em juízo possui "1" para entrada e "2" para a saída; (
ii
) as informações que estão na lateral esquerda da nota fiscal apresentada em juízo não refletem, em conteúdo, as mesmas informações do mesmo campo que fica na parte superior da nota fiscal fiscalizada; (
iii
) na nota fiscal apresentada em juízo, há a informação de local de descarte das embalagens, que não consta na nota fiscal fiscalizada; e (
iv
) os
layouts
das notas fiscais são diversos, havendo informações que não guardam correspondência em conteúdo.

Tais discrepâncias, minuciosamente apontadas pelo órgão fiscalizador, corroboram a conclusão de que a nota fiscal efetivamente fiscalizada não continha a informação exigida pela legislação estadual, qual seja, a indicação do local registrado junto ao INDEA-MT para a devolução das embalagens vazias de agrotóxicos e afins.

Nesse diapasão, impende ressaltar que o ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de comprovar a ilegalidade ou abusividade da conduta administrativa.
No caso em concreto
, os apelantes não lograram êxito em demonstrar, de forma inequívoca, que a nota fiscal objeto da fiscalização continha a informação exigida pela legislação estadual.

Ademais, cumpre salientar que, no âmbito do processo administrativo, vigora o princípio da verdade material, segundo o qual a Administração Pública deve buscar a verdade real dos fatos, independentemente das alegações e provas produzidas pelas partes. No caso em tela, o órgão fiscalizador, após análise detida das notas fiscais apresentadas, concluiu pela existência da infração administrativa, conclusão esta que não foi infirmada por prova robusta em sentido contrário.

Quanto ao argumento de que a legislação aplicável à época não estabelecia qualquer exigência adicional quanto ao formato ou à disposição gráfica na nota fiscal da informação relativa ao local de devolução das embalagens de defensivos agrícolas, razão não assiste aos apelantes. Isso porque a questão não reside na forma de apresentação da informação, mas sim na sua ausência na nota fiscal objeto da fiscalização.

Conforme já explicitado, as divergências entre a nota fiscal fiscalizada e aquela apresentada pelos apelantes em juízo evidenciam que esta última não corresponde fielmente àquela que foi objeto da autuação fiscal. Portanto, não se trata de mera formalidade quanto à disposição gráfica
da informação, mas sim da própria existência da informação exigida pela legislação estadual.

No que concerne ao argumento de que ambas as notas fiscais possuem o mesmo número de chave de acesso da
NFe
, tal circunstância, por si só, não é suficiente para comprovar que a nota fiscal apresentada pelos apelantes em juízo é idêntica àquela que foi objeto da fiscalização. Isso porque, conforme apontado pelo INDEA/MT, há divergências significativas entre os documentos, que vão além da mera disposição gráfica das informações.

Nesse contexto, considerando que os apelantes não lograram êxito em comprovar que a nota fiscal objeto da fiscalização continha a informação exigida pela legislação estadual, impõe-se a manutenção da autuação fiscal e, por conseguinte, da execução fiscal dela decorrente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso, mantendo
,

incólume
,
a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025